Tribunal: TJMT
Processo: 0003085-25.2015.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003085-25.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.635.351/0001-58 (APELADO), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), PENINSULA INTERNACIONAL S/A FALIDO - CNPJ: 03.554.833/0001-92 (APELADO), RODRIGO SHIRAI - CPF: 870.541.599-34 (ADVOGADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), BRAZILIO BACELLAR NETO - CPF: 033.215.419-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), MAURICIO DE PAULA SOARES GUIMARAES - CPF: 544.891.729-15 (ADVOGADO), PENINSULA INTERNACIONAL S/A FALIDO - CNPJ: 03.554.833/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA
– DUPLICATA MERCANTIL
– ACEITE DO SACADO – CESSÃO FIDUCIÁRIA COMPROVADA – TÍTULO VINCULADO A CONTRATO DE MÚTUO – NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIROS DE BOA-FÉ – PROTESTO REGULAR – EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE DIREITO DO CREDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1. Comprovado nos autos que a duplicata foi cedida fiduciariamente em garantia ao contrato de mútuo firmado entre o banco e a empresa emitente, mediante notificação com expressa anuência do devedor/sacado, não há que se falar em vinculação do título a operação posterior.

2. O aceite aposto na duplicata pelo representante
legal da empresa sacada desvincula o título de sua causa originária, conferindo-lhe autonomia e abstração, nos termos do art. 43 do Decreto 2.044/08, impossibilitando a oposição a terceiros de boa-fé de exceções pessoais fundadas na relação subjacente.

3. A existência de aceite na duplicata dispensa a comprovação do negócio jurídico que lhe deu origem, não podendo o sacado discutir a
causa debendi
perante o portador de boa-fé, nos termos do art. 15, I, da Lei 5.474/68.

4. O protesto de título vencido e não pago constitui exercício regular de direito do credor, não caracterizando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
íve
l
interposto p
elo

BANCO DAYCOVAL S/A

contra a sentença que julgou procedente a
Ação
de Anulação de Título de Crédito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA,
para
:

-
declarar
a nulidade da duplicata no 4401, tornando inexigível o débito objeto do título protestado;

-
condenar
o BANCO DAYCOVAL S/A e a PENINSULA INTERNACIONAL S
/A, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora a contar da citação;

-

condenar

o BANCO DAYCOVAL S/A e a PENINSULA INTERNACIONAL S/A, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes fixados em
10% sobre o valor da causa atualizado
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15;

-
julgar
extinta a ação com relação ao BANCO BRADESCO S/A, ante a sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

-
condenar
a parte autora ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de honorários de sucumbência aos advogados do BANCO BRADESCO S/A.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a duplicata no 4401 foi dada em garantia ao Contrato de Mútuo no 60030-0, firmado entre a PENINSULA e o BANCO DAYCOVAL em
08/05/2014
.

Aduz que a duplicata foi objeto de aceite pela apelada, fato que desvincula a cártula da causa que lhe deu origem.

Sustenta que havendo aceite na duplicata, desaparece a causalidade, passando o título
a ostentar autonomia suficiente para obrigar a apelada ao pagamento da quantia devida.

Relata que em razão dos princípios da autonomia e da abstração, não poderia a apelada opor ao BANCO DAYCOVAL, terceiro de boa-fé, exceções
fundadas em relações pessoais entre ela e a PENINSULA.

Narra que a existência de protesto comprova o
inadimplemento da obrigação
e que
não
houve ato ilícito capaz de ensejar
danos morais.

Assevera que os honorários advocatícios
foram arbitrados em valor excessivo.

A
o final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a aplicação da teoria da causalidade ou a redução dos honorários advocatícios.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
289573350, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
ajuizou a
Ação de Anulação de Título de Crédito c/c Indenização por Danos Morais
em face de

BANCO DAYCOVAL S/A, PENINSULA INTERNACIONAL S/A e BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que
adquiriu da PENINSULA em
26/06/2014
determinada quantia em adubo, originando a Nota Fiscal 34310, no valor de
R$ 3.512.507,70,
(três milhões, quinhentos e doze mil, quinhentos e sete reais e setenta centavos)
vinculada a essa NF foi emitida duplicata mercantil em
30/08/2014
.

Sustent
ou
que os produtos não foram entregues,
sendo cancelado o negócio, nada mais sendo devido aos requeridos.

Aduziu
que recebeu mensagem de dois diretores da requerida no dia
22/10/2014
, confessando que a mercadoria objeto da NF 34310 não foi entregue e que a duplicata que garantia o negócio jurídico fora cancelada, isentando a parte autora do pagamento da
D
uplicata
M
ercantil no 4401
, assumindo
a responsabilidade de adoção dos procedimentos cabíveis
junto ao BANCO DAYCOVAL S/A, para qual a duplicata
tinha sido cedida para fins de liquidação financeira do título de crédito.

Narrou que recebeu, no dia
14/11/2014
, a notificação de apontamento de protesto da duplicata supostamente cancelada, distribuído sob o no 22689, tendo como apresentante o BANCO DAYCOVAL e cedente a PENINSULA INTERNACIONAL S/A
.

Relatou que após isso, a parte autora notificou a PENINSULA e foi retirado o apontamento d
o
protesto, havendo suposta regular
ização da situação objeto dos autos.

Afirmou que passados alguns meses, no dia
15/05/2015
, houve nova notificação cartorária
para pagamento até o dia 19/05/2015, levada a cabo pelo BANCO BRADESCO S/A, tendo o BANCO DAYCOVAL como apresentante
e PENINSULA INTERNACIONAL S/A como cedente.

Asseverou que a PENINSULA afirmou que a duplicata havia sido cedida fiduciariamente para garantir a Cédula de Crédito Bancária no
75179-2, já tendo sido paga para o BANCO DAYCOVAL com crédito lançado contra o BANCO, em razão da expedição da Cédula de Crédito Bancário no 75
585-2, que foi utilizada para amortizar a Cédula no 75179-2.

Declarou que a Cédula de Crédito Bancári
o no 75179-2 possuía como garantia cessão fiduciária de títulos de crédito e
aval e a no 75
585-2 possuía somente aval, sem nenhuma garantia, ou seja, o BANCO DAYCOVAL apontou para protesto duplicata da qual já não era titular, já que o crédito foi devidamente adimplido pela PENINSULA, não havendo garantia a ser executada.

Ao final, requereu
a procedência da ação para anular a duplicata no 440

e declarar a inex
istência de débito e a inexigibilidade da obrigação de pagar o crédito retratado no referido título. Requereu, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais
à autora.

O BANCO BRADESCO S/A apresentou contestação no ID no
289572880
–

Pág. 160/181,
alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, considerando que somente efetuou o apontamento
cumprindo endosso mandato. No mérito, requereu a improcedência da ação.

O BANCO DAYCOVAL contestou no ID no
289572879 – Pág. 84/104,
defendendo que com o aceite da duplicata
,
es
t
a circulou e não caberia opor exceção do contrato não cumprido àquele que somente recebeu o título cedido
.
I
nforma, ainda, que a Península celebrou diversas operações de crédito e a cártula foi dada em garantia fiduciária ao Contrato de Mútuo para repasse de Empréstimo Externo n. 60030-0, firmado em 08.05.2014, sendo que o cancelamento ocorreu após a cessão fiduciária, por isso totalmente ineficaz com relação ao primeiro requerido, já que o título havia circulado através de endosso, sendo impossível opor exceções pessoais nesse caso, conforme art. 66 da Lei 4.728/65 e Decreto Lei 911/69.

Defendeu
que com o
aceite regular, nesse caso, independe de comprovação de entrega de mercadorias, sendo que o título passa a gozar de autonomia em relação à causa debendi. Por fim, requer
eu
a ausência de danos morais no caso concreto por ausência de
ato ilícito e comprovação do aborrecimento.

A requerida PENINSULA contestou no ID no
289572879 – Pág. 148/159,
afirmando que se encontra em recuperação judicial, defende
u
a inexigibilidade da duplicata, confessando que não entregou a mercadoria e se tornou o único responsável pelos valores devidos ao BANCO DAYCOVAL.
Informou que não notificou o autor da cessão e que a duplicata é título causal, sendo nessa hipótese inexigível.

Impugnação à contestação no ID no
289572881 – Pág.
131/1
66
.

Ao sentenciar,
o i. magistrado Dr. Cassio Leite de Barros Neto julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se
em
determinar se a
D
uplicata
M
ercantil n° 44.01
, no valor de
R$ 3.512.507,70, (três milhões, quinhentos e doze mil, quinhentos e sete reais e setenta centavos)
, aceita pela apelada e cedida fiduciariamente ao
BANCO DAYCOVAL S/A
, é exigível em face da
ausência de entrega
da mercadoria pela emitente
PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A
; se estava efetivamente vinculada ao
CONTRATO DE MÚTUO No 600300
;
e se o protesto realizado pelo apelante foi legítimo.

Inicialmente,
para elucidar a questão,
necessári
o

fazer uma cronologia dos fatos.

Denota-se dos documentos c
onstantes d
os autos que
,
em
08/05/2014
,
foi assinado
o

CONTRATO DE MÚTUO No 60030-0 e do INSTRUMENTO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA
. Confira respectivamente:

(...)

Em
24/06/2014
, foi emitida a

DUPLICATA no 44/01
, no valor
de
R$ 3.512.507,70, (três milhões, quinhentos e doze mil, quinhentos e sete reais e setenta centavos)
, tendo como sacado
MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
.
Confira
:

Posteriormente, em
25/06/2014
,
o título objeto da lide foi cedido fiduciariamente ao
BANCO DAYCOVAL S/A
pela
PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A
, mediante notificação de trava bancária que contém o "ciente e de acordo" da apelada
MOCCELLIN AGRONEGÓCIOS
, com reconhecimento de firma em
26/06/2014
.
Confira:

E
m
30/08/2014
, houve o vencimento
da
DUPLICADA no 44/01
, sendo
apontado ao protesto em
13/
11/2014
. Confira respectivamente:

Por sua vez, em

03/12/2014
, foi emitida
a
CCB no 751792
:

Feita tais ponderações,
passo à análise da exigibilidade da duplicata.

No caso, a
sentença recorrida concluiu que o apelante não comprovou a vinculação da
DUPLICATA No 44/01

ao
CONTRATO DE MÚTUO No 60030-0
, baseando-se na alegação da apelada de que o título estaria vinculado à
CCB no 751792
.

Entretanto,
as
provas documentais
acima mencionadas
demonstram de forma inequívoca que a
DUPLICATA No
44/01
foi cedida fiduciariamente para garantir a operação de
Mútuo no 60030-0
.

A prova cabal da vinculação da
DUPLICATA no 44/01
ao referido mútuo encontra-se na notificação enviada pela PENÍNSULA à MOCELLIN em
25/06/2014
, comunicando expressamente a cessão fiduciária da
DUPLICATA
no 44/01
em favor do
BANCO DAYCOVAL
. Esta notificação foi devidamente assinada pela apelada, que deu o seu "de acordo", com reconhecimento de firma em
26/06/2014
,
conforme se vê acima.

Ademais, pela sequência cronológica
acima
,
torna-se
impossível que a
DUPLICATA no 44/01

tenha sido dada em garantia à
CCB no 751792
, como alegado pela apelada
e
confirmado pelo Juízo singular
, uma vez que esta CCB foi emitida apenas em
03/12/2014
, ou seja, após o vencimento da duplicata (
30/08/2014
) e
do
primeiro protesto (
1
3
/11/2014
).

S
eria ilógico e contrário à prática comercial aceitar como garantia um título já vencido e em protesto, o que reforça a inconsistência da tese da apelada.

A conclusão da sentença, portanto, baseou-se em premissa fática equivocada, desconsiderando prova documental robusta que comprova que a
DUPLICATA
no 44/01
foi efetivamente cedida em garantia à operação de Mútuo 600300, e não à CCB no 751792 como alegado pela apelada.

Com relação

à

exigibilidade da duplicata
,
esta
é de fácil constatação
- até porque, c
onforme se verifica
do
ID no

289572879
- Pág. 147
, a
D
UPLICATA
M
ERCANTIL No 44/01
foi devidamente aceita pelo representante legal da Mocellin, Sr.
DOMINGOS MOCELLIN
.

No direito cambiário brasileiro, o aceite dado pelo
sacado possui relevante efeito jurídico: ele desvincula o título de sua causa originária, conferindo-lhe autonomia e abstração.

Este princípio encontra respaldo legal no
art. 43 do Decreto 2.044/08
, que estabelece que "
as obrigações cambiais são autônomas e independentes umas das outras. O signatário da declaração cambial fica por ela vinculado e solidariamente responsável pelo aceite e pelo pagamento da letra, sem embargo da falsidade, da falsificação ou da nulidade de qualquer outra assinatura
."

No mesmo sentido, o
artigo 17 da Lei Uniforme de Genebra
dispõe que "
as pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador as exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores anteriores, a menos que o portador, ao adquirir a letra, tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor
."

Ademais, a despeito do vínculo da duplicata mercantil com a compra e venda e/ou a prestação de serviço, havendo aceite, desaparece a causalidade, passando o título a ostentar autonomia bastante para obrigar a recorrida ao pagamento da quantia devida, independentemente do negócio jurídico que lhe tenha dado causa

Sobre o tema
, do
STJ e
desta 2a Câmara
,
inclusive de minha lavra:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO (DUPLICATA). ENDOSSO. ACEITE. ENTREGA/RECEBIMENTO DA MERCADORIA. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÃO PESSOAL A TERCEIRO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Em caso de duplicata, o aceite dado pelo sacado (devedor, comprador) e a
posterior circulação do título fazem incidir os princípios
cambiais da autonomia e da abstração, a desvincular o título do negócio jurídico que lhe é subjacente (compra e venda mercantil).
Com isso, fica o devedor impedido de opor a terceiro de boa-fé, portador do título e substituto do credor, exceção pessoal que ele, devedor, teria em face do sacador (vendedor). 2. Hipótese em que, conforme apurado pelas instâncias ordinárias, o título de crédito (duplicata) foi aceito sem ressalva pela devedora, sendo transferido à sociedade empresária autora, por contrato de cessão de crédito. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
2.456.357/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AQUISIÇÃO DE TÍTULO– EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL – DUPLICATAS – ACEITE – PREPOSTO DA EMPRESA – VÁLIDADE – LEGITIMIDADE – PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES AO GERENTE DA EMPRESA – CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – TÍTULO COLOCADO A CIRCULAÇÃO - ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA – OPOSIÇÃO – IMPEDIMENTO – AQUISIÇÃO DO TÍTULO TERCEIRO DE BOA-FÉ – OPONILIDADE DA EXCEÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” Colocado o título em circulação, ao qual precedido de aceite pelo representante legal da empresa, adquire ess
a
sua abstração e autonomia,
desconectando-se do negócio jurídico que lhe deu causa, impedindo a oposição de exceção pessoal a terceiros de boa-fé, situação essa que se amolda ao presente caso.”
(TJMT
–

RAC no 0005396-22.2018.8.11.0041
–

Segunda Câmara
de Direito Privado
– Relatora:
Desembargadora

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS -
julgamento: 2
5/09/2024
).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA - DUPLICATA MERCANTIL– COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRICOLAS – PRODUTOR RURAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – DISCUSSÃO SOBRE A CAUSADEBENDI –IMPOSSIBILIDADE – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ART. 15, I, DA LEI 5.474/68 – CONFESSA INADIMPLÊNCIA PARCIAL DO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme jurisprudência dominante, o CDC não se aplica às relações comerciais concernentes à aquisição de insumos agropecuários destinados ao desenvolvimento agrícola por produtor rural.
De acordo com a Lei 5.474/68, no seu art. 15, inciso I, a duplicata com aceite, hipótese dos autos, dispensa tanto a realização de protesto como a comprovação do negócio jurídico que lhe deu origem. Portanto, a duplicata executada preenche os requisitos legais e representa dívida líquida, certa e exigível, não cabendo desse modo discussão em embargos à execução, sobre a existência ou não de negócio jurídico a lastrear a sua emissão. Considerando que o título é líquido, certo e exigível, bem como a confessa
inadimplência parcial do embargante, há que ser mantida a sentença que reconheceu a eficácia do título
, e julgou improcedente os embargos à
execução
.-
” (TJMT – RAC no 0003694-77.2019.8.11.0050 – 2a Câmara de Direito Privado – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento:
16/10/2024).

Portanto,
a duplicata mercantil
constitui
título causal vinculado a um negócio jurídico subjacente de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, nos termos da Lei no 5.474/68. No entanto, a mesma legislação confere autonomia ao título quando este contém o aceite do sacado.

N
ão obstante a
PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A
. tenha confessado nos autos que não entregou a mercadoria objeto da
NF 34310 vinculada à duplicata
, o aceite regularmente lançado no título pelo sacado, sem ressalvas, impede a oposição da exceção de contrato não cumprido em face do portador de boa-fé.

Com efeito, a duplicata
em discussão
preenche os requisitos legais e representa dívida líquida, certa e exigível, não cabendo desse modo, discussão sobre a existência ou não de negócio jurídico a lastrear a sua emissão
.

Á propósito na doutrina de
LUIZ EMYGDIO F. DA ROSA JR
. ensina que:

"
ACEITA a duplicata, o sacado não mais poderá discutir a causa debendi, porque o título liberta-se de sua causa originária, em razão de ter reconhecido a sua exatidão e ter assumido a obrigação de pagá-lo no vencimento, tornando líquida a obrigação cambiária, ainda mais porque o sacado poderia ter recusado o aceite no prazo do art. 7° e
pelas razões do art. 8°, e não o fez"
(
in Títulos de Crédito, 2. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002, página 690).

Vale ressaltar que
a
PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A.
tentou cancelar a venda apenas em
22/10/2014
, data muito posterior à cessão fiduciária do título ao
BANCO DAYCOVAL S/A
., que ocorreu em
25/06/2014
. Ademais, tal cancelamento é ineficaz perante o apelante, que recebeu o título de boa-fé, mediante regular endosso.

É importante salientar ainda que não há nos autos qualquer prova de que o apelante tenha agido de má-fé ou tivesse conhecimento de eventual irregularidade na emissão da duplicata quando recebeu o título em garantia.

Com efeito, u
ma vez reconhecida a exigibilidade da duplicata, o protesto realizado pelo apelante configura exercício regular de direito do credor, não havendo que se falar em ilicitude
– até porque, o
art. 1o da Lei 9.492/1997 define o protesto como "
ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida
".

Nesse sentido, o apontamento para protesto constitui, por si só, prova do inadimplemento, cabendo ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar eventual pagamento ou causa extintiva da obrigação.

Se não bastasse,
não há nos autos prova de que a apelada tenha efetuado o pagamento da duplicata vencida, o que justifica plenamente o protesto realizado pelo apelante.

No mais
, r
econhecida a exigibilidade da duplicata e a legitimidade do protesto, não há que se falar em ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável
.

Por fim, d
iante da reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos da ação originária, os honorários advocatícios devem ser invertidos, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC
/15
, passando a ser devidos pela parte autora/apelada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso

interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
para reformar integralmente a sentença recorrida,
julgando improcedentes
os pedidos formulados na ação originária.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025